Tribunal: TJDFT
Processo: 0718858-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718858-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 92153866)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708313-82.2020.8.07.0018, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 para limitar ao teto de dez salários mínimos a expedição de RPV, na forma da e Lei Distrital no 3.624/2005, retificando decisão anterior e determinando a expedição de precatório no importe de R$ 22.677,31 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos) em favor do patrono da exequente a título de honorários da fase executiva. Opostos embargos de declaração (id. 94306377), estes restaram rejeitados (id. 94364597). Descontente, o patrono da exequente interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 26455415), argumenta, em suma, que a norma em questão não seria inconstitucional, mormente porque “(...) o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988 (...)” (p. 5). Entende, assim, que não haveria qualquer vício de iniciativa em sua elaboração, mencionando outras normas editadas por iniciativa parlamentar e que dispõem sobre as obrigações de pequeno valor. Nesse sentido, argumenta que o Chefe do Poder Executivo não possui iniciativa privativa para dispor sobre o conceito de tais obrigações, esclarecendo que qualquer deputado poderia propor a sua majoração no exercício de uma legitimação concorrente. Acrescenta que RPV não seria matéria sujeita à disciplina de leis orçamentárias e conclui que a vontade do legislador deveria ser respeitada, sob pena de violação do princípio democrático. Colaciona julgados e, ao final, requer a “(...) concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição da competente RPV referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos (...)” (p. 12). No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 26455416 e id. 26455417). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchido os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma adjetivo. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O que pretende a parte agravante, em suma, é a determinação, em caráter liminar, de expedição de RPV referente a honorários da fase de cumprimento de sentença com a observância do teto de 20 (vinte) salários mínimos previsto na Lei Distrital no 6.618/2020, declarada inconstitucional incidentalmente pelo magistrado singular. Num juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual, tenho que os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pretendida não estão evidenciados de plano, sendo necessário o devido aprofundamento cognitivo, inclusive com o aperfeiçoamento do contraditório, para que a questão possa ser devidamente apreciada. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, observo que a norma jurídica em questão, Lei n° 6.618/2020, padece do mesmo vício que maculou a Lei n° 5.475/2015, julgada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, nos autos do processo n° 2015.00.2.014329-8, uma vez que invadida a esfera de iniciativa legislativa do Poder Executivo, tendo em conta que o então diploma normativo importava aumento de despesa com alteração no orçamento local. Eis a ementa resultante do julgamento: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Ac. 935458. Conselho Especial. Rel. Roberval Casemiro Belinati). Em consulta ao processo de legislativo que culminou na Lei n° 6.618/2020, constatei que o projeto de lei foi de autoria parlamentar e não do governador, bem assim que trata de mesma matéria. Na verdade, a única diferença sensível é que a Lei n° 5.475/2015 aumentava o limite de RPV para 40 (quarenta) salários-mínimos, ao passo que o novel diploma o faz para o patamar de 20 (vinte) salários-mínimos, não por outro motivo, aliás, chegou a ser vetado pelo governador, a despeito de a Câmara Legislativa ter derrubado o veto. Nesse passo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, considerando que o novel diploma reproduz o mesmo vício de inconstitucionalidade já reconhecido pelo conselho especial desta Corte. De outro lado, também não vislumbro o perigo de dano, considerando que a discussão suscitada diz respeito apenas à forma de pagamento dos honorários sucumbencias da fase executiva, se mediante RPV ou precatório, já tendo o Juízo de primeiro grau determinado a expedição de requisição de pagamento. Ademais, uma intervenção imediata deste órgão relator, da forma pretendida pela parte agravante, poderia acarretar embaraços de ordem processual, prejudicando a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Diante dessas considerações iniciais, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora